Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703615-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA D E S P A C H O Intimado a se manifestar sobre o depósito promovido pela impetrante (ID 39791723), o Distrito Federal compareceu aos autos (ID 40508494) informando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente, relacionado ao mês de agosto de 2002, conforme pretendido pela demandante. Registra-se que, uma vez autorizado o depósito de valores concernentes a períodos subsequentes (ID 39592581), a adequada escrituração das operações futuras, nos termos da IN 15/2020 (ID 40508495), torna dispensável novo pronunciamento judicial sobre a suspensão da exigibilidade. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator